Tribunal: TJPA
Processo: 0809106-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809106-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROMERSON FREDERICO GOMES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SAO FELIX DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CPP. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. APA TRIUNFO DO XINGU. READEQUAÇÃO TÍPICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 40 DA LEI 9.605/98. ARTIGO 48 DA LEI 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Romerson Frederico Gomes Lopes, denunciado por impedir ou dificultar a regeneração natural de 277,55 hectares de floresta nativa.

O dano ambiental teria ocorrido na Fazenda Três Irmãos, situada no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu. Inicialmente, o Ministério Público capitulou a conduta no art. 48 da Lei nº 9.605/98, mas o magistrado, ao observar que o fato ocorreu em Unidade de Conservação, readequou a tipificação para o art. 40 da referida lei.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por "mutatio libelli" irregular, alegando que o juiz aplicou tipo penal mais grave sem aditamento formal da denúncia.

Argumenta que a alteração visou apenas afastar a prescrição, que já teria ocorrido sob a ótica do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, requerendo a nulidade da decisão ou o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

O magistrado de primeiro grau agiu sob o instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), uma vez que a denúncia já descrevia expressamente que o fato ocorreu no interior de uma Unidade de Conservação (APA Triunfo do Xingu).

Como o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, a correção do enquadramento legal prescinde de aditamento.

Com a capitulação correta no art. 40 da Lei nº 9.605/98, a pena máxima de 5 anos atrai o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP), o qual não transcorreu entre a data do fato (2022) e o recebimento da denúncia (2025).

O trancamento da ação penal é medida excepcional não cabível quando há indícios de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e denegou a ordem, mantendo-se a decisão que determinou o prosseguimento da ação penal sob a nova capitulação jurídica, por inexistir ilegalidade na readequação típica via emendatio libelli.

Dispositivos relevantes:
Artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal (CPP); Artigos 40 e 48 da Lei nº 9.605/1998; Artigo 109, inciso III, do Código Penal (CP).

Julgados relevantes: STJ - AgRg no RHC: 123175 RS 2020/0017875-6; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 02245061420268130000.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO (HABEAS CORPUS),
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809106-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROMERSON FREDERICO GOMES LOPES

IMPETRANTE: THALLAOANNE OLIVEIRA LOPES - ADVOGADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX

DO XINGU/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado por
THALLAOANNE OLIVEIRA LOPES,
em favor de
ROMERSON FREDERICO GOMES LOPES
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 12 de abril de 2024, no dia
1º de dezembro de 2022
, o denunciado foi autuado pelo IBAMA por
impedir ou dificultar a regeneração natural de 277,55 hectares de floresta nativa
. A infração teria ocorrido na Fazenda Três Irmãos, localizada no interior da
Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu
, no município de Altamira/PA. O dano ambiental foi constatado pelo descumprimento de um termo de embargo da área que havia sido imposto em 25 de abril de 2017.

A defesa impetrou o
mandamus
sustenta haver constrangimento ilegal por
"mutatio libelli" irregular
, alegando que o juiz aplicou um tipo penal mais grave sem que houvesse aditamento formal da denúncia pelo Ministério Público, apenas para afastar a prescrição que já teria ocorrido sob a ótica do art. 48.

Requereu a concessão do writ, cessando o constrangimento ilegal ora exposto, para declarar a nulidade da decisão impugnada, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, determinar o trancamento da ação penal.

O pedido de liminar para suspender a ação penal foi
indeferido pelo Desembargador Relator
em 17 de abril de 2026.

Em 11 de maio de 2026, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do writ, e, no mérito, a
denegação da ordem
por inexistência de constrangimento ilegal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
busca o trancamento da ação penal nº 0802510-34.2024.8.14.0005, sob a alegação de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
e nulidade por
irregular
mutatio libelli
.

O
habeas corpus
preenche os requisitos legais, visto que a decisão impugnada, ao manter o curso da ação penal sob nova capitulação jurídica que afasta a prescrição, impacta diretamente o
status libertatis
do paciente.
Conheço da ordem.

No mérito, a controvérsia reside na alteração da capitulação jurídica realizada pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, o Ministério Público capitulou a conduta no
art. 48 da Lei nº 9.605/98
(impedir regeneração de vegetação), cuja pena máxima de um ano atrairia o prazo prescricional de quatro anos.

Contudo, após a resposta à acusação, o magistrado acolheu o entendimento ministerial de que o fato, por ter ocorrido no interior da
Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu
, subsume-se ao tipo do
art. 40 da Lei nº 9.605/98
(causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação).

A defesa sustenta nulidade por violação ao art. 384 do CPP
(configuração de
emendatio libelli
)
. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia descreveu expressamente que o dano ambiental ocorreu na "Fazenda Três Irmãos, localizada no interior da APA Triunfo do Xingu".

Como o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, o magistrado, ao verificar que a descrição fática aponta para crime ocorrido em Unidade de Conservação, pode proceder à correção do enquadramento legal nos termos do
art. 383 do CPP (
emendatio libelli
)
, independentemente de aditamento.

Não há falar em elemento novo, mas em mera readequação jurídica de fato que já constava na peça acusatória original. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. EMENDATIO LIBELLI OU MUTATIO LIBELLI. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC n. 120 .936/RN, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020). 2. É possível ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação desde que não haja acréscimo ou alteração dos fatos narrados na denúncia (REsp n. 1 .390.649/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 123175 RS 2020/0017875-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA - TESE IMPROCEDENTE - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - "EMENDATIO LIBELLI" - "ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL" - RECUSA MOTIVADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal através da via do "habeas corpus" é aplicável somente em casos excepcionais, se comprovadas, de plano, a Inépcia da Denúncia, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seja por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, ou se verificada alguma causa de extinção da punibilidade. 2. Ainda que a capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público se revele inadequada à luz dos Princípios da Legalidade (artigo 5º., II e XXXIX, da Constituição Federal) e da Irretroatividade da Lei Penal (artigo 5º, XL, da Constituição Federal), essa circunstância não autoriza o trancamento da ação penal, porquanto o paciente responde pelos fatos objetivamente descritos na Denúncia, e não pelo enquadramento legal conferido na peça inaugural. 3. Eventual incorreção na tipificação constitui matéria afeta ao mérito da ação penal, a ser apreciada no momento oportuno, especialmente quanto à comprovação da autoria e materialidade delitivas. Ademais, o Magistrado não se encontra adstrito à classificação jurídica lançada na exordial acusatória, podendo, se for o caso, atribuir aos fatos a definição jurídica que reputar adequada, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. 4. De acordo com o artigo 28-A do Código de Processo Penal, compete ao Ministério Público o oferecimento do "Acordo de Não Persecução Penal" (ANPP), restringindo ao Magistrado apenas o controle de voluntariedade do acordo e legalidade do ajuste. 5 . O não oferecimento do "Acordo de Não Persecução Penal" (ANPP) não constitui constrangimento ilegal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura. 6. Ordem denegada.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 02245061420268130000, Relator.: Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada), Data de Julgamento: 04/03/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2026)

Com a correta tipificação no
art. 40 da Lei nº 9.605/98
, a pena máxima abstrata passa a ser de
05 (cinco) anos
. Consequentemente, o prazo prescricional regula-se pelo
art. 109, inciso III, do Código Penal
, totalizando
12 (doze) anos
.

Considerando que os fatos ocorreram em
1º de dezembro de 2022
(data da constatação da infração e lavratura do auto) e a denúncia foi recebida em
04 de setembro de 2025
, não transcorreu o lapso de 12 anos necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade. Portanto, a decisão interlocutória de primeiro grau que rejeitou a preliminar de prescrição mostra-se escorreita e fundamentada.

Deve ser destacado que o trancamento da ação penal por via de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

No caso, a materialidade e a autoria estão amparadas em
Relatório de Fiscalização do IBAMA
e análise multitemporal de imagens de satélite, o que justifica o prosseguimento da instrução criminal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E NO MÉRITO, DENEGO A ORDEM
do presente
Habeas Corpus,
mantendo-se integralmente a decisão que determinou o prosseguimento da ação penal originária.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/06/2026